Tribunal: TJSP
Processo: 1060597-89.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFLEXAS DO ADICIONAL 'ALE' – PRESTAÇÕES RETROATIVAS AO PERÍODO ANTERIOR AO MANDADO DE SEGURANÇA QUE RECONHECEU O DIREITO – Descabida a rediscussão de direito ao ALE reconhecido na ação mandamental com efeitos 'ultra partes', imutável pela coisa julgada – Consectário lógico é o acolhimento da pretensão para determinar o

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFLEXAS DO ADICIONAL 'ALE' – PRESTAÇÕES RETROATIVAS AO PERÍODO ANTERIOR AO MANDADO DE SEGURANÇA QUE RECONHECEU O DIREITO – Descabida a rediscussão de direito ao ALE reconhecido na ação mandamental com efeitos 'ultra partes', imutável pela coisa julgada – Consectário lógico é o acolhimento da pretensão para determinar o recálculo e pagamento da diferença das parcelas pretéritas, no período quinquenal anterior ao 'mandamus' – Juros de mora incidentes a partir da notificação da decisão proferida nos autos do MS – Sentença parcialmente reformada, para determinar que os juros de mora incidam a partir da notificação da autoridade coatora no Mandado de Segurança – Desprovido o apelo fazendário, rejeitado o reexame necessário e provido o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1060597-89.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado RICARDO ALVES CORREA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Desprovido o apelo fazendário, rejeitado o reexame necessário e provido o
recurso do autor. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060597-89.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.924 - aba
2
Voto no 34.924
Apelação
e
Reexame
Necessário
Cíveis
no
1060597-89.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante e Apelado: RICARDO ALVES CORREA
Apelante e Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
JUIZ: José Eduardo Cordeiro Rocha
SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL MILITAR AÇÃO
DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFLEXAS DO
ADICIONAL 'ALE'
PRESTAÇÕES RETROATIVAS
AO
PERÍODO
ANTERIOR
AO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
QUE
RECONHECEU
O
DIREITO
Descabida a rediscussão de direito ao ALE reconhecido na
ação mandamental com efeitos 'ultra partes', imutável pela
coisa julgada Consectário lógico é o acolhimento da
pretensão para determinar o recálculo e pagamento da
diferença das parcelas pretéritas, no período quinquenal
anterior ao 'mandamus' Juros de mora incidentes a partir
da notificação da decisão proferida nos autos do MS
Sentença parcialmente reformada, para determinar que os
juros de mora incidam a partir da notificação da autoridade
coatora no Mandado de Segurança Desprovido o apelo
fazendário, rejeitado o reexame necessário e provido o
recurso do autor.
Trata-se de reexame necessário e de recursos de apelação,
estes tempestivamente interpostos às fls. 64/67 e 70/82 pelas partes
contra a r. sentença de fls. 50/61, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação de cobrança ajuizada por Ricardo Alves Correa em
face do Estado de São Paulo para o fim de condenar a ré ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060597-89.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.924 - aba
3
das prestações vencidas referentes ao quinquênio anterior à impetração
do mandado de segurança no 0028381-39.2012.8.26.0053 (entre julho
de 2007 e julho de 2012), nos termos da decisão transitada em julgado
que reconheceu o direito do autor ao recebimento do ALE, acrescido de
correção monetária pelo IPCA-E desde as datas em que os respectivos
pagamentos deveriam ter sido realizados e juros moratórios, a partir da
citação, pelo índice da caderneta de poupança, nos termos da Lei no
11.960/09.
Sucumbente, condenou a ré a arcar com as custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte
contrária, os quais determinou fossem fixados por ocasião da liquidação
de sentença (art. 85, § 4o, II do CPC) atendidos os requisitos do art. 85,
§3, do CPC.
Apela o autor alegando que os juros moratórios na presente
ação de cobrança relativamente aos atrasados das prestações vencidas
do período quinquenal anterior ao direito reconhecido em sede do
mandado de segurança, contar-se-ão a partir da respectiva notificação
da Autoridade Coatora do MS.

Em apelação o réu menciona que o E. Tribunal de Justiça
de São Paulo, no julgamento do IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000,
fixou a tese: "Da incorporação de 50% do valor Adicional de local de exercício
(ALE) ao valor do salário base do servidor, posto que os outros 50% foram
absorvidos pelo Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), com fundamento na
Lei Complementar no 1.197, de 12 de abril de 1973.”. Ressalta não haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060597-89.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.924 - aba
4
subordinação ao quanto foi deliberado no Mandado de Segurança.
Aduz que ainda que a LC 1197/2013 tenha determinado a
absorção do valor do ALE nos vencimentos e proventos dos servidores,
não há disposição constitucional local ou federal que possibilite a
incorporação dessa vantagem pecuniária, instituída e custeada pelo
Estado, no salário base, o que importaria na repercussão recíproca de
vantagens pecuniárias, vedada pelo inciso XIV do art. 37 da CF/1988.
Sustenta que a parte autora busca o aumento remuneratório
por meio de decisão judicial, pretensão vedada pelo enunciado da
Súmula 339 do STF e pelo regime jurídico estatutário a que está adstrito
o servidor, o qual não permite ao servidor discutir os critérios de
remuneração instituídos pelo Estado, em razão da autonomia do ente
político, constitucionalmente assegurada, diretamente afrontados os
artigos 2o; 37, caput e inciso XIV; 42, §1o; 61, §1o, inciso II, alínea "a";
63, inciso I; 102, I, “a”, 103 e 142, § 3o, X, todos da Constituição
Federal e, ainda, ao enunciado da Súmula 339 do STF.
Assevera não prevalecer a pretensão do autor ao
recebimento de diferenças do adicional de local de exercício em período
anterior à data da impetração, pois o mandado de segurança coletivo
não produz efeitos pecuniários pretéritos, nos termos das Súmulas 269 e
271 do Supremo Tribunal Federal, o que impõe a improcedência do
pedido formulado na ação.
Contrarrazões às fls. 87/92 e 93/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060597-89.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.924 - aba
5
É o relatório.

Trata-se de ação de cobrança, na qual ao autor alega ter
impetrado o mandado de segurança no 0028381-39.2012.8.26.0053 e,
por acórdão da 8a Câmara de Direito Público, foi determinada a
incorporação do Adicional do Local de Exercício - ALE ao seu salário
base. Assevera que a decisão transitou em julgado em julho de 2019.
Pretende o pagamento dos valores advindos da reconhecida
incorporação nos termos descritos na inicial.

O Mandado de Segurança em questão foi impetrado em
29.06.2012, com a concessão da segurança em sede de apelação ocorreu
em 19.03.2014, sobrevindo Acórdão integrativo para adequação nos
termos do Tema 810 em 07.12.2018, e finalmente o trânsito em julgado
somente em 26.07.2019.
Insubsistente a pretensão da Fazenda Estadual de rediscutir
direito reconhecido por decisão acobertada pela imutabilidade. Como já
mencionado, a pretensão encontra respaldo no julgamento do Mandado
de Segurança no 0028381-39.2012.8.26.0053 que reconheceu o direito à
incorporação do Adicional do Local de Exercício - ALE ao salário base
para todos os efeitos legais, de modo que faz jus aos reflexos
remuneratórios decorrentes da incidência sobre o RETP, quinquênio e
sexta-parte, relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
Descabida,
pois,
qualquer
rediscussão
meritória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060597-89.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.924 - aba
6
restringindo-se a demanda ao percebimento do montante vencido no
período de 2007 a 2012, anterior ao Mandamus. Consigne-se, ainda,
que o mandado de segurança assegure o recebimento das prestações que
se venceram a partir da impetração (art. 14, § 4o, da Lei no 12.016/09),
reconhecida a eficácia subjetiva ampla, ultra partes, de modo que a
pretensão ao recebimento de parcelas devidas em momento anterior
requer ação própria.
Por seu turno, a ação de cobrança é o meio adequado para
buscar o recebimento dos valores devidos em período anterior à
impetração da ação constitucional, não atingido pela prescrição
quinquenal. A saber:
Súmula 269 do STF: “O mandado de segurança não é substitutivo
de ação de cobrança”.
Súmula 271 do STF: “Concessão de mandado de segurança não
produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais
devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial
própria”.

Ad argumentandum, e para que não se suscite omissão,
convém consignar que o Adicional de Local de Exercício ALE, desde
sua criação com a Lei Complementar Estadual no 689/92, sofreu
diversas alterações advindas com as Leis Complementares no 693/92,
696/92, 830/97, 994/06, 1.020/07, 1.045/08, 1.047/08, 1.062/08,
1.065/08, 1.114/2010, 1.117/10, e mesmo após regulamentação nas Leis
Complementares no 1.197/13 e 1.200/13, experimentou nuances e
mudanças de interpretação, especialmente quanto à sua natureza e
incidência reflexa nas verbas remuneratórias. Num primeiro momento o
ALE não poderia ser incorporado, possuía características de pro labore

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060597-89.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.924 - aba
7
faciendo e era considerado um aumento disfarçado, admitindo-se a
incorporação do valor integral no salário base. Com a nova legislação,
determinou-se sua absorção de 50% do valor pelo vencimento padrão
da categoria, e outros 50% sobre o Regime Especial de Trabalho
Policial - RETP.

Recentemente,
em
2017,
após
suscitadas
muitas
discussões, a questão foi afetada no Tema 5 e submetida à apreciação
na sistemática do IRDR, no processo paradigma no
2151535-83.2016.8.26.0000, fixada a seguinte tese:
Da incorporação de 50% do valor Adicional de local de exercício
(ALE) ao valor do salário base do servidor, posto que os outros 50%
foram absorvidos pelo Regime Especial de Trabalho Policial
(RETP), com fundamento na Lei Complementar no 1.197, de 12 de
abril de 1973.
No julgamento, a fim de não pender mais dúvidas, aclarou-
se:
Nota-se que o Adicional Local de Exercício foi absorvido aos
vencimentos dos integrantes da Polícia Militar. A remuneração é
composta por vencimentos, que correspondem ao vencimento (no
singular, como está claro no art. 39, §1o, da Constituição Federal,
quando fala em 'fixação dos padrões de vencimento') e às vantagens
pessoais (que, como diz o mesmo art. 39, §1o, são os demais
componentes do sistema remuneratório do servidor público titular de
cargo público na administração direta, autárquica e fundacional). E,
como mencionado acima, o Adicional Local de Exercício foi
incorporado aos vencimentos dos servidores, em conformidade com a
determinação legal e não ao salário-base.
Em decorrência disto, houve o acréscimo de 50% do valor do
adicional ao salário base, e de 50% ao Regime Especial de Trabalho
Policial (RETP), que nada mais é que uma verba espelho do padrão
de vencimento, conforme se extrai do art. 3o, inciso I, da Lei
Complementar Estadual no 731/93. (...)Com isso, a absorção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060597-89.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.924 - aba
8
realizada pela Administração Pública, que dividiu o valor pago a
título Adicional Local de Exercício em duas partes, sendo metade
acrescida ao vencimento-padrão e outra parte acrescido ao RETP,
dado que este último corresponde atualmente a 100% do vencimento-
padrão, resulta no correto cumprimento da previsão legal de
incorporação do adicional aos vencimentos do servidor. Neste passo,
portanto, não prospera a pretensão de incorporação correspondente
a 100% ao salário-base (ou padrão) dos servidores, com
consequente novo cômputo no RETP, que daria ensejo ao pagamento
em duplicidade da verba.

Não obstante, necessário atentar-se que a hipótese versada
no caso concreto é peculiar, eis que o autor impetrou juntamente com
outros servidores, Mandado de Segurança no qual obteve êxito em ter
reconhecido o direito ora pleiteado, decorrente da incorporação total do
adicional no salário base, em momento anterior à regulamentação
trazida com as LC no 1.197/13 e 1.200/13. A saber:
POLICIAIS MILITARES - Pretensão objetivando que o Adicional de
Local de Exercício (ALE) seja computado na base de cálculo do
RETP, adicionais por tempo de serviço, sexta-parte e demais
gratificações incorporadas - Segurança denegada em primeiro grau -
Decisório que não merece subsistir - Vantagem de caráter geral que
constitui verdadeiro aumento na contraprestação pecuniária dos
policiais militares, impondo-se então a incorporação do valor
respectivo ao salário-padrão, de modo a compor a base de cálculo
das demais vantagens pecuniárias por eles percebidas LC no
1.065/08 que estendeu, ademais, o valor do ALE aos proventos dos
integrantes da carreira policial militar, bem como às pensões
percebidas por seus beneficiários, o que representa o
reconhecimento, pela Administração, do caráter geral verba Apelo
provido. (Apelação Cível 0028381-39.2012.8.26.0053; Relator: Paulo
Dimas Mascaretti; 8a Câmara de Direito Público; j.: 19/03/2014).

Confira-se o dispositivo final do julgado:
“Ante o exposto, concede-se a segurança para o fim de determinar a
integração do valor do referido Adicional de Local de Exercício ao
salário padrão, com o consequente recálculo dos quinquênios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060597-89.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.924 - aba
9
sexta-parte, RETP e demais gratificações incorporadas a que fazem
jus, apostilando-se; tem lugar então o pagamento das diferenças
acumuladas a contar da impetração”. (g.n.)
Portanto, tem pertinência o reconhecimento do direito
pleiteado decorrente da extensão do ALE aos vencimentos do autor, em
razão da incorporação reconhecida em título acobertado pela
imutabilidade, relativo ao quinquênio que sucedeu o ajuizamento da
ação, e referente a período anterior à nova regulamentação atribuída ao
adicional pela Lei Complementar no 1.197/2013. Por tais motivos,
consigna-se não incidir na espécie a interpretação conferida no IRDR no
2151535-83.2016.8.26.0000.

Como já reiteradamente decidido, descabe na espécie
rediscussão de matéria acobertada pelos efeitos da coisa julgada,
fazendo jus o autor ao recálculo para apuração das diferenças ao
Adicional de Local de Exercício no salário-base, incluindo-o no cálculo
do RETP, Adicional por Tempo de Serviço e sexta-parte, no período
junho de 2007 a junho de 2012.

Sobre o tema, pertinentes as ponderações do e.
Desembargador Francisco Bianco no julgamento do recurso de
Apelação no 1066659-48.2019.8.26.0053:
“É induvidoso que a parte autora faz jus ao recebimento das
parcelas pecuniárias anteriores à impetração do mandado de
segurança, com trânsito em julgado, que reconheceu o direito à
incorporação do Adicional de Local de Exercício, no vencimento
padrão, observado o Grau Mínimo e a prescrição quinquenal.
É certo que a jurisprudência firmada por ocasião do julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, processo no
2151535-83.2016.8.26.0000, Relator o Ilustre Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060597-89.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.924 - aba
10
Moreira de Carvalho, deste E. Tribunal de Justiça, é no seguinte
sentido:
(...)
Porém, a referida tese jurídica é inaplicável ao caso concreto, tendo
em vista que a matéria jurídica discutida nos autos está relacionada
à cobrança das parcelas pecuniárias anteriores ao mandado de
segurança. Aliás, a referida impetração é anterior, inclusive, à
edição da LCE no 1.197/13. Além disso, a eventual alteração do r.
provimento jurisdicional, com trânsito em julgado, acarretaria
inadmissível
ofensa
à
coisa
julgada.
(Apelação
Cível
1066659-48.2019.8.26.0053; Relator: Francisco Bianco; 5a Câmara
de Direito Público; j. 28/04/2020).

Nesse mesmo sentido, confira-se:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR ATIVO. ADICIONAL
DE LOCAL DE EXERCÍCIO ALE. COBRANÇA DE VALORES
ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MS QUE RECONHECEU O
DIREITO À INCLUSÃO DO ALE NA BASE DE CÁLCULO DOS
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. 1. Trata-se de recurso de
apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou
improcedente pedido consistente em receber diferença salarial
decorrente da não inclusão do ALE e do adicional de insalubridade
no adicional por tempo de serviço das parcelas pretéritas à
impetração do MS 0021466-82.201.8.26.0114, em que foram
reconhecida como devida a inclusão dessas verbas na base de
cálculo do adicional por tempo de serviço e foi determinado o
respectivo apostilamento. 2. Pretensão de recebimento do saldo dos
vencimentos pretéritos pagos a menor no período correspondente a
02 de abril de 2007 a 02 de abril de 2012. Inocorrência de
prescrição. Prescrição do fundo de direito obstada pela impetração
de mandado de segurança. Contagem do prazo prescricional reinicia-
se a partir do trânsito em julgado da decisão concessiva da
segurança. 3. Direito ao recebimento das diferenças decorrentes do
recálculo relativamente ao quinquênio que antecedeu a impetração
do MS 0021466-82.2012.8.26.0114, em razão da segurança
concedida. Possibilidade de inclusão do ALE e do Adicional de
Insalubridade na base de cálculo do quinquênio. Art. 9o, Dec.
20.912/32, Súmula 85 do STJ e Súmula 271 e 383 do STF. Sentença
reformada.
Recurso
provido. (Apelação
Cível
1017597-84.2018.8.26.0114;
Relator: Nogueira
Diefenthaler;
5a
Câmara de Direito Público; j. 15/01/2020).
Funcionalismo
Ação de cobrança - Diferenças pecuniárias
relativas a quinquênio anterior à impetração de mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060597-89.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.924 - aba
11
segurança Sentença concessiva da ordem que reconheceu direito
de Policial Militar a verbas remuneratórias decorrentes da
incorporação de ALE, para todos os efeitos legais Extinção do feito
sem resolução do mérito afastada Conjunto da postulação que
permite identificação do pedido e da causa de pedir Inteligência do
art. 322, §2o do CPC Aplicação da teoria da causa madura -
Impossibilidade de rediscussão do mérito da causa, acobertado pelo
manto da coisa julgada - Prazo prescricional interrompido com a
propositura do mandamus, o qual retoma o curso, pela metade, a
partir do trânsito em julgado da decisão concessiva da ordem
Observância do Decreto no 20.910/32 Precedentes do A. STJ e
deste E. Tribunal Prescrição não verificada Sentença reformada
para julgar procedentes os pedidos Recurso provido. (Apelação
Cível 1029257-98.2017.8.26.0053; Relator: Souza Meirelles; 12a
Câmara de Direito Público; j. 30/04/2020).
APELAÇÃO
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
POLICIAL
MILITAR AÇÃO DE COBRANÇA Direito à incorporação do
Adicional de Local de Exercício (ALE) ao salário-base para todos os
fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de
Serviço e Sexta Parte dos seus proventos - Prescrição do fundo de
direito Inocorrência - O direito de que se cuida foi reconhecido há
menos de cinco anos do ajuizamento desta demanda - Direito
reconhecido nos autos do mandado de segurança no
0022930-33.2012.8.26.0053 que apenas assegurou ao autor o
recebimento das prestações que venceram a contar da data do
ajuizamento da inicial, nos termos do § 4o, do artigo 14, da Lei no
12.016/2009 - Cobrança das parcelas anteriores à data da
impetração, não acobertadas, portanto, pela tutela jurisdicional
mandamental Possibilidade de pleitear pela via ordinária própria as
diferenças remuneratórias devidas, anteriores à impetração (Súmula
271, STF) Observância da prescrição quinquenal, contada do
trânsito em julgado da sentença proferida no mandado de segurança
Precedentes do STJ Procedência da demanda Sentença mantida -
Correção monetária, a fluir da data do respectivo vencimento de
cada parcela, e juros moratórios correndo da notificação da
autoridade coatora no mandamus, momento em que ocorreu a
constituição em mora da devedora (artigo 240, NCPC) Índices de
atualização monetária e juros amoldados ao quanto restou definido
no RE 870.947/SE (Tema no 810 STF) Honorários advocatícios
majorados para o montante de 12% do valor da causa - Recurso
desprovido. (Apelação Cível n° 1022442-51.2018.8.26.0053; Relator:
Marcos Pimentel Tamassia; 1a Câmara de Direito Público; j.
17.10.18).
Assim, não merece ser provido o recurso voluntário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060597-89.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.924 - aba
12
FESP.
Melhor sorte, porém, merece o apelo interposto pelo autor.
De fato, os juros moratórios devem incidir a partir da notificação da
decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança que constituiu a
autoridade em mora, nos termos do art. 240 do CPC1. A saber:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIDOR. DIREITO
RECONHECIDO
NA
VIA
MANDAMENTAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO
DO
WRIT.
CAUSA
INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA. DECRETO N.o 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA QUANDO DA
IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS.
(...)
5. O termo inicial dos juros de mora da ação de cobrança, lastreada
no direito reconhecido na via mandamental, deve ser fixado na data
da notificação da autoridade coatora no writ, pois é o momento em
que, nos termos do art. 219 do Diploma Processual, ocorre a
interrupção do prazo prescricional e a constituição em mora do
devedor. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e
parcialmente provido. (REsp. no 1151873/MS; Rel. a Ministra
Laurita Vaz; j. 13/03/2012):

Destarte, a sentença só merece reforma parcial, para
determinar que os juros de mora incidam desde a notificação da
autoridade coatora no “writ”.
Isto posto, meu voto rejeita o reexame necessário, nega
1 5. O termo inicial dos juros de mora da ação de cobrança, lastreada no direito reconhecido na via
mandamental, deve ser fixado na data da notificação da autoridade coatora no writ, pois é o
momento em que, nos termos do art. 219 do Diploma Processual, ocorre a interrupção do prazo
prescricional e a constituição em mora do devedor. Recurso Especial no 1.151.873 MS, 5a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Ministra Relatora Laurita Vaz, J. 13/03/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060597-89.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.924 - aba
13
provimento ao apelo da FESP e dá ao do autor, para os fins e nos
termos acima indicados (majorada a verba honorária [art. 85, § 11,
CPC] em 2% [dois por cento] do valor da condenação).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)